Tribunal: TJMT
Processo: 1028315-67.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028315-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOLANGE SODALIA BENTO SARTORI - CPF: 627.708.021-00 (ADVOGADO), CLEUDIANA CONCEICAO LIMA - CPF: 029.571.561-80 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROGERIO HELAN DE PINHO FARIAS - CPF: 033.817.661-63 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. MORA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo com base em mora do devedor. A agravante alegou nulidade da notificação extrajudicial por erro na indicação do endereço, o que teria inviabilizado o recebimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a notificação enviada ao endereço constante do contrato, ainda que com pequena divergência de formatação, é suficiente para comprovar a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço contratual, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a Súmula 72 do STJ.

4.

O Tema 1.132 do STJ estabelece que basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando prova do recebimento.

5.

Pequena divergência na grafia do endereço, como ausência de vírgula, não invalida a notificação, se não comprometer a identificação do local.

6.

O devedor é responsável por informar corretamente seu endereço no momento da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A mora se configura com o envio da notificação ao endereço contratual, independentemente de recebimento.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS); STJ, Súmula 72; TJMT, AI nº 1012522-88.2025.8.11.0000, j. 08.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1009863-61.2025.8.11.0015, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo marca FIAT, modelo STRADA WORKING, chassi n.º 9BD57814UGB050568, ano de fabricação 2015 e modelo 2016, cor BRANCA, placa BAA4E97, renavam 01067017817, objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

A Agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois a notificação extrajudicial enviada pelo Agravado para constituição em mora foi endereçada de forma incorreta para "R PROJETADA, 2396, RESIDENCIAL SABRINA I", quando o endereço correto, conforme consta no contrato firmado entre as partes, seria "R PROJETADA 2, 396, RESIDENCIAL SABRINA I, CEP: 78559798".

Sustenta que a notificação enviada pelo Agravado retornou com a informação "
Não Existe o Número
" no Aviso de Recebimento (A.R.), o que comprovaria que jamais teve conhecimento da mora e da possibilidade de purgá-la.

Argumenta que, em contrapartida, a própria Agravante, através de correspondência enviada ao endereço correto que consta em contrato, obteve sucesso na entrega, conforme comprovam o Aviso de Recebimento e o rastreamento anexados aos autos.

Requer a concessão da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para revogar a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de origem.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 309316356).

Contraminuta (ID. 314731360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
“
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que
“
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Quanto à eficácia da notificação para a
constituição
do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema
1132,
nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Portanto, ficou estabelecido que,
para a
comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é

suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no

instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

Com efeito, da leitura da via contratual anexada aos autos, observa-se que o endereço fornecido pela agravante à época da contratação foi grafado como “R. Projetada 2, nº 396”, o que corresponde ao padrão usual de identificação de logradouro (nome + número).

A suposta divergência levantada pela agravante se limita à ausência de vírgula entre o nome da rua e o número do imóvel na correspondência expedida pelo credor. Contudo, verifica-se que foi usado o espaço para discernir o número da rua e o da casa. Veja-se:

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No julgamento das Apelações n. 1009323-03.2023.8.11.0041, 1016077-75.2023.8.11.0003, 1033663-65.2022.8.11.0002 e 1023349-06.2023.8.11.0041 na sessão presencial de 18-10-2023, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, a Câmara adotou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132.

Diante disso, o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. Logo, a mora está devidamente comprovada.

Assim, em análise sumária, ficou caracterizada a mora, já que o devedor tem obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENDEREÇO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta nulidade da notificação extrajudicial por suposta imprecisão no endereço, o que comprometeria a constituição válida da mora e, por conseguinte, a legalidade da liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, ainda que com pequena divergência de pontuação, é suficiente para caracterizar validamente a mora do devedor e, assim, legitimar a concessão da liminar de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação da mora é condição essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme determina o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e a Súmula nº 72 do STJ, que admite o aviso de recebimento como meio idôneo, ainda que não assinado pelo próprio destinatário.
4. A Súmula nº 245 do STJ afasta a exigência de indicação do valor do débito na notificação destinada à comprovação da mora em contratos com garantia fiduciária.
5. O Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos do STJ estabelece que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.
6. A alegada irregularidade na grafia do endereço (ausência de vírgula entre logradouro e número) não configura vício substancial, sobretudo quando não demonstrada a existência de endereços distintos ou impedimento razoável à entrega da correspondência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária é suficiente para comprovação da mora, ainda que contenha pequena imprecisão de formatação, desde que não comprometa a identificação do local.
2. A ausência de vírgula entre logradouro e número na notificação não invalida o ato se a correspondência permite a localização razoável do destinatário.

(...)(N.U 1012522-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025